Tribunal: TJMT
Processo: 1010140-98.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010140-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO FARIAS - CPF: 039.432.861-26 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010140-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: RODRIGO FARIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES –TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1º DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
(§ 1º do art. 373 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010140-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: RODRIGO FARIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010140-98.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento deverá ser feito pela ré.

A agravante alega que é responsabilidade da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC).

Diz que neste caso a redistribuição do ônus da prova
não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente
.

Aduz que o agravado não trouxe nenhum laudo pericial para confirmar que faz jus à complementação da indenização.

Efeito suspensivo indeferido (id. 42440993).

Contraminuta no id. 42934986.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010140-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: RODRIGO FARIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra decisão que determinou a realização de perícia médica, inverteu o ônus probatório e estabeleceu-lhe a obrigação de arcar com os respectivos honorários.

Diz que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC) e que ele não trouxe laudo pericial para confirmar que faz jus à complementação da indenização.

O autor pleiteou a produção dessa prova (id. 18706687 - Pág. 1 dos autos de origem) e o juízo
a quo
adotou a teoria dinâmica da distribuição do ônus probatório e inverteu o pagamento, que então ficou ao encargo da ré por considerá-la a parte menos vulnerável da relação (id. 20584647 do processo de origem) e, portanto, com melhor condição técnica e financeira para realizá-la.

O § 1º do art. 373 do CPC/2015 inovou ao trazer essa possibilidade, e com isso tornou menos rígida a regra geral disposta nos incisos I e II desse mesmo artigo, devendo-se, porém, atentar para as peculiaridades do caso e estar preenchidos os requisitos ali elencados.

Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016, 1º ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:

“A partir da previsão do § 1º do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por mio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual cabia essa obrigação, ou ausência ou insuficiência de recursos para tal finalidade, é possível, flexibilizando a regra geral, atribuir esse dever àquele que tiver mais aptidão para produzir a prova tida por indispensável para a elucidação da lide e alcance da verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO.
TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E DA SOLIDARIEDADE NA BUSCA DA VERDADE REAL
. TERMO DE COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1.
Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada Justiça
. 4. Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe em dificultar a realização da prova pretendida ou retardar a solução da causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante necessário a produção da prova pretendida. 7.
Destaque-se que mesmo a perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória.
8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. [...] (Agravo, Nº 70067450312, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 16-12-2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA - PEDIDO DE PROVA PERICIAL MÉDICA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DA RÉ - VALOR EM CONSONÂNCIA COM PERÍCIAS DA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 19 E 33 DO CPC - TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento de produção de prova pericial médica em contestação pela ré, atrai para si o ônus da prova, com a antecipação do pagamento, sob pena de preclusão (artigos 19 e 33 do CPC). Deve ser mantido o valor dos honorários periciais, se fixados em atenção ao trabalho do profissional e à complexidade da perícia .

Determinada de ofício a perícia pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, pode ser invertida a obrigação de adiantamento dos honorários periciais, desde que atendidas às condições concernentes a teoria da carga dinâmica da prova, como na hipótese hipossuficiência técnica e econômica do autor em relação à seguradora ré.

(N.U 0007056-48.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RESCURSO DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de oficio pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e economicamente, frente à seguradora.

(N.U 0061249-47.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

Embora o autor tenha pleiteado a perícia, a ré, como já consignado, pode facilmente fazê-la. E uma vez que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, impõe-se a manutenção do
decisum,
com a distribuição dinâmica desse ônus (art. 373, §1º do CPC/2015).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020